Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. A discordância da embargante quanto à existência de prova de celebração de contrato e do seu conteúdo e os argumentos sobre a distribuição do ônus da prova não configuram utilização de premissa fática equivocada e revelam pretensão de reanálise do acervo probatório dos autos.
3. O acórdão que fixa a parcela de honorários sucumbenciais devidos aos advogados de cada uma das partes não é omisso ou contraditório, sobretudo quando o inconformismo da embargante reside no percentual que lhe foi atribuído.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.